Tribunal: TJMT
Processo: 1000459-84.2019.8.11.0018
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000459-84.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO RONQUE - CPF: 323.651.879-00 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA – ILEGALIDADE CONSTATADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada que a conta se destina ao crédito de benefícios de aposentadoria é vedada a cobrança de tarifas bancárias (Resolução BACEN
3.402/2006).

Não há falar em indenização por danos morais em razão da presença de cláusulas ilegais no contrato, por si só. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)
1000459-84.2019.8.11.0018.

APELANTE:

JOAO RONQUE

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATORIO

Apelo interposto por
JOAO RONQUE.

Ação:
AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA que
JOAO RONQUE
move em desfavor
BANCO BRADESCO S/A.

Sentença:
julgou improcedente e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, ônus suspenso face ao benefício concedido da assistência judiciária.

Apelação
(Id. 106330133): Busca, em síntese, a reforma da sentença para ver julgada procedente a ação para o fim de determinar a suspensão da cobrança das tarifas bancárias, a restituição em dobro dos valores até então cobrados, bem como seja fixada indenização por danos morais.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 106330138).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelo interposto por
JOAO RONQUE.

Ação:
AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA que
JOAO RONQUE
move em desfavor
BANCO BRADESCO S/A.

Sentença:
julgou improcedente e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, ônus suspenso face ao benefício concedido da assistência judiciária

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar procedente a ação e reconhecer a ilegalidade da cobrança de tarifas bancárias.

A lide objetiva a declaração de nulidade na cobrança de tarifas bancárias em conta poupança que utiliza para receber proventos de aposentadoria.

T
rata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras
”.

Súmula 479/STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Nessa linha, observa-se que o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar os extratos da conta fácil que demonstram que é titular da mesma, bem como dos descontos realizados

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao réu incumbia o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo, o que se verificou no caso.

O banco requerido comprovou a legalidade na abertura da conta poupança cujo fim é o crédito dos benefícios do INSS.

De notar-se que há previsão contratual para cobrança das tarifas de manutenção da conta, a saber:

“c) os serviços bancários estão sujeitos a cobrança de tarifas de acordo com os valores indicados no “Quadro de Tarifas Máximas de Serviços/Taxa de Juros de Cheque Especial” afixado nas agências bancárias e em outros meios, físicos ou eletrônicos conforme previsto no Regulamento;”
(Id. 106330113 – pág. 3)

Ocorre que a Resolução nº 3.402/2006 veda a cobrança de tarifas pela prestação de serviços bancários essenciais em contas destinadas ao crédito de benefício previdenciário. Veja-se:

“Art. 2º Na prestação de serviços nos termos do art. 1º:

I - e vedado à instituição financeira contratada cobrar dos beneficiários, a qualquer título, tarifas destinadas ao ressarcimento pela realização dos serviços, devendo ser observadas, além das condições previstas nesta resolução, a legislação específica referente a cada espécie de pagamento e as demais normas aplicáveis;

(...)

§ 1º A vedação à cobrança de tarifas referida no inciso I aplica-se, inclusive, às operações de: I - saques, totais ou parciais, dos créditos; II - transferências dos créditos para outras instituições, quando realizadas pelos beneficiários pelo valor total creditado, admitida a dedução de eventuais descontos com eles contratados para serem realizados nas contas de que trata o art. 1º, relativos a parcelas de operações de empréstimo, de financiamento ou de arrendamento mercantil.

(...)

Art. 3º Em se tratando de beneficiário titular de conta de depósitos, aberta por sua iniciativa na instituição financeira contratada, os créditos decorrentes do serviço de pagamento podem, a critério daquele, observadas as disposições dos arts. 1º e 2º, §§ 2º e 3º, ser transferidos para essa conta, vedada a cobrança de tarifas do beneficiário pela realização dos referidos créditos.
(disponível em
https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/res/2006/pdf/res_3402_v2_P.pdf
)”

Assim, em que pese o banco ter produzido prova apta a demonstrar da relação jurídica entre as partes, incorreu em afronta a Resolução do Bacen, fato que torna os débitos ilegítimos, o que
resulta na invalidade da cobrança.

Por fim, dos elementos trazidos pela parte requerente não restou configurado o dano moral, portanto, não merece guarida o seu pedido em ser compensada em indenização a título de dano moral, por falta de elementos configuradores do dano capaz de ensejar o surgimento de um dever de indenização.

Nessa linha:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA – ILEGALIDADE CONSTATADA
- DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não basta a simples violação de preceitos do Código de Defesa do Consumidor para ensejar o cabimento da condenação em danos morais.

A simples cobrança de encargos indevidos não configura o dano moral, porquanto, embora tal situação traga desconfortos e aborrecimentos ao consumidor, não é capaz de provocar abalo ao seu direito da personalidade
.
(N.U 1006625-12.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 20/09/2021)

E ainda:

Apelação. Ação declaratória de erro quanto à abertura de conta
bancária, com restituição dobrada das tarifas e condenação do banco réu ao pagamento de indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. 1.
Contratação efetiva de conta depósito, para recebimento de benefício previdenciário do INSS
. Termo de adesão assinado pela parte autora, sem que qualquer vício de consentimento fosse demonstrado. Todavia, há que interpretar o pedido inicial
como compreensivo da pretensão de abertura de conta salário, sem cobrança de tarifas, nos moldes da Resolução BACEN 3.402/06
, o que é determinado, nos termos do Acórdão. 2. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1006430-22.2020.8.26.0269; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Miguel Arcanjo - Vara Única; Data do Julgamento: 25/08/2021; Data de Registro: 25/08/2021)

CONTRATO BANCÁRIO – Conta salário – Descontos de tarifas bancárias na conta salário da Autora – Inadmissibilidade – Cobrança proibida pelo Banco Central – Inteligência das Resoluções BACEN nºs 3.402/2006 e 3.424/2006 – Precedentes do Colendo STJ e deste Egrégio Tribunal – Alegação de se tratar de conta corrente e não de conta salário – Não comprovação – Ônus que competia ao Banco-réu – Sentença mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1000775-21.2015.8.26.0083; Relator (a): Álvaro Torres Júnior ; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Aguaí - Vara Única; Data do Julgamento: 15/08/2016; Data de Registro: 22/08/2016)

Dessa forma, é o caso de procedência da ação, porquanto restou comprovado que a cobrança fora indevida, cujos valores deverão ser devolvidos na forma simples e apurados em fase própria, vale dizer, cumprimento de sentença.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
para declarar a inexigibilidade do débito de tarifas bancárias na conta poupança do autor e condenar a requerida a devolver na forma simples os valores descontados indevidamente

com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o desconto.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, invertem-se os ônus sucumbenciais, para condenar o banco requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ficam fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021